Tribunal: TJDFT
Processo: 0767476-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA. NÃO RECEBE/FAZ LIGAÇÕES. RESTABELECIMENTO. MULTA POR DIA DE ATRASO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “(...) parcialmente procedentes os pedidos para: DETERMINAR que a parte ré restabeleça os serviços da linha telefônica da parte autora (61 – 3201-3993), no prazo de 05 dias; e a reembolsar à parte autora, de forma simples, o valor de R$163,81. Em suas razões, suscita preliminar de Incompetência do JEC pela complexidade da matéria. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e o descabimento de restituição dos valores. Pede a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência do JEC para julgamento da ação; que seja julgado improcedente o pedido; e afastada a multa aplicada (R$5.000,00) pelo suposto descumprimento à ordem judicial em relação à obrigação de fazer imposta. Contrarrazões apresentadas de ID 51314994.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51314989 e ID 51314991.
3. Preliminar. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal. Sendo estes, devidamente comprovados por meio das provas documentais juntadas nos autos, com relação as faturas pagas de agosto/2022 até o mês de setembro/2023, além da certidão do oficial de justiça (ID 51314974) que constatou que a linha (61) 3201-3993, não recebe e nem faz ligações.
6. Ademais, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. No caso sob análise, conforme bem pontuado na sentença de origem, a recorrente deveria restabelecer os serviços da linha telefônica da parte autora (61 – 3201-3993), no prazo de 05 dias, a contar da sua intimação pessoal, sob pena de nova incidência de multa de R$500,00 (Quinhentos reais) por dia de atraso limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, confirmando assim a decisão ID 51314928 que deferiu a tutela de urgência. Desta forma, como não foi demonstrado o restabelecimento da linha telefônica, incide a multa de R$5.000,00 (Cinco mil reais).
7. Com relação à restituição de valores, razão não assiste à recorrente. Tal como assinalado pelo juízo de origem, “(...)considerando que a parte autora realizou o pagamento das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 por um serviço que não foi efetivamente prestado, razão pela qual merece prosperar a pretensão de reembolso das mencionadas faturas (R$53,76 +R$53,76+R$56,29)(...)”. Portanto, o valor de R$ 163,81 (Cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) a ser pago pela recorrente é justificado e legal, devendo assim, ser a recorrida ressarcida.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.